Tribunal: TJBA
Processo: 0567042-06.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0567042-06.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, LUCAS ARAGAO DA SILVA, LUCIANA CARVALHO LEAL, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, RAIANNA DE ARAUJO COSTA, RODRIGO VIANA PANZERI, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, condenando o Estado a implementar e a pagar retroativamente o auxílio-transporte a policial militar estadual, afastando, contudo, a pretensão de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em aferir a legalidade da condenação imposta à Fazenda Pública para o pagamento de auxílio-transporte a policial militar diante da ausência de regulamentação do artigo 92, inciso V, alínea "h", da Lei Estadual n. 7.990/2001, bem como verificar a adequação dos índices de juros de mora e correção monetária fixados na sentença em face das recentes alterações constitucionais.

III. Razões de decidir

3. O direito à percepção do auxílio-transporte pelos policiais militares estaduais encontra expressa previsão no Estatuto da corporação. A omissão prolongada do Poder Executivo em regulamentar a norma de eficácia contida não pode prejudicar o servidor público, justificando a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito material.

4. Conforme tese vinculante firmada no julgamento do IRDR n. 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1) por este tribunal, é devida a aplicação analógica do Decreto Estadual n. 6.192/1997, que regulamenta o benefício para os servidores civis, até a efetiva edição do Decreto n. 18.825/2019, que passou a disciplinar a matéria no âmbito militar. O fornecimento de cartão de gratuidade no transporte público municipal não elide o dever de pagamento da verba indenizatória prevista em lei.

5. A fixação de juros de mora e correção monetária constitui matéria de ordem pública, passível de adequação em sede de reexame necessário. A sentença deve ser reformada pontualmente para adequar os consectários legais ao artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, que impõe a aplicação exclusiva da taxa SELIC, para fins de atualização e juros, nas condenações contra a Fazenda Pública a partir de 09 de dezembro de 2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
"1. É devido o pagamento de auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, aplicando-se, até a edição do Decreto n. 18.825/2019, o regramento do Decreto Estadual n. 6.192/1997 por analogia. 2. Nas condenações contra a Fazenda Pública, incide a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Remessa Necessária nº 0567042-06.2014.8.05.0001
, em que figuram, em que figura, como remetente, o
J
UÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR,
e, como interessados, o
Estado da Bahia
e
Sílvio Renato Dantas da Silva Borges.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
, alterando o comando judicial sujeito à confirmação apenas no tocante aos consectários legais, para determinar a incidência da taxa SELIC a contar da EC nº 113/2021, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça